Tribunal: TJSP
Processo: 1002140-19.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. obrigação de fazer – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado do mérito – Desnecessidade de designação de audiência de conciliação, podendo as partes conciliar-se a qualquer tempo, independentemente de designação de audiência para tanto – Preliminar repelida.

Ação declaratória de

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. obrigação de fazer – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado do mérito – Desnecessidade de designação de audiência de conciliação, podendo as partes conciliar-se a qualquer tempo, independentemente de designação de audiência para tanto – Preliminar repelida.

Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. obrigação de fazer - Negativação do nome da autora por débitos que alega desconhecer – Improcedência– Prova no sentido de inadimplência da autora com a empresa cedente e, por contrato de cessão de créditos, a empresa ré cessionária passou a deter direitos creditórios sobre os débitos negativados– Apontamentos desabonadores efetivados em exercício regular de direito da credora – Sentença mantida – Recurso negado.*